Tribunal: TJMT
Processo: 1006407-13.2023.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006407-13.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA FIRMINA LEMES - CPF: 284.000.111-04 (APELADO), WANDERSON CLAYTON PESTANA - CPF: 003.541.851-60 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito do Consumidor e Bancário. Recurso de Apelação Cível. Empréstimo Consignado não Contratado. Nulidade do Contrato. Descontos Indevidos em Benefício Previdenciário. Indenização Por Dano Moral. Manutenção do
Quantum
Indenizatório.
Recurso Desprovido
.

I.
Caso em Exame

1.

Recurso de Apelação interposto por Instituição Financeira em virtude de sentença que declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado fraudulento, determinou a cessação dos descontos indevidos, impôs a restituição dos valores pagos e fixou indenização por dano moral em R$ 6.000,00 (seis mil reais).

II.
Questão Em Discussão

2.

A questão em discussão consiste em determinar se há elementos para afastar a condenação ao pagamento de indenização por dano moral ou, subsidiariamente, reduzir o montante fixado na sentença.

III.
Razões de Decidir

3.

A configuração do dano moral decorre da retenção indevida de verba de natureza alimentar e da longa trajetória enfrentada pela Consumidora para reaver os valores descontados, extrapolando mero aborrecimento.

4.

A negligência da Instituição Financeira na solução da fraude reforça sua responsabilidade, pois, mesmo ciente da irregularidade, não adotou medidas eficazes para estornar os valores e impedir novos descontos.

5.

O montante fixado para a indenização por danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo excessivo nem desproporcional às circunstâncias do caso concreto.

IV.
Dispositivo e Tese

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. O desconto indevido em benefício previdenciário, quando prolongado e sem solução administrativa eficaz, caracteriza dano moral indenizável. 2. A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar a gravidade da conduta do agente, o prejuízo suportado pela vítima e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VI, 14 e 42, parágrafo único; CC, art. 186.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RAC 1021711-69.2022.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 12/03/2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1006407-13.2023.8.11.0003

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Banco C6 Consignado S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1ª Vara da Comarca de Rondonópolis que julgou procedentes os pedidos formulados por
Maria Firmina Lemes
nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização
.

O Julgador declarou a nulidade do Contrato objeto da Ação, determinou que seja oficiada a fonte pagadora da Apelada para o cancelamento imediato e definitivo dos descontos consignados vinculados ao referido Contrato.

Condenou o Apelante a restituir, de forma simples, os valores pagos pela Recorrida; a pagar indenização por dano moral no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com os consectários legais e, por fim, a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Em suas razões, o Apelante insurge-se quanto à condenação ao pagamento de dano moral, sob o argumento de que não há prova de abalo moral indenizável e que também foi vítima da fraude, de modo que não pode ser responsabilizado.

Argumenta, ainda, que o valor da indenização é desproporcional e contraria a jurisprudência do STJ. Requer a redução, caso a condenação seja mantida.

Contrarrazões no ID. 263241387.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do autos que Maria Firmina Lemes ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização em desfavor do Banco C6 Consignado S.A., sob alegação de que desconhece o Contrato de Empréstimo Consignado no valor de R$ 3.025,85 (três mil, vinte e cinco reais e oitenta e cinco centavos), no qual consta a obrigação de pagamento em 84 (oitenta e quatro) parcelas mensais de R$ 74,92 (setenta e quatro reais e noventa e dois centavos), com início em maio de 2021.

Na petição inicial, alegou que quando foi creditada a quantia em sua conta bancária, entrou em contato com o Requerido para saber ao origem do crédito e foi informada de que se tratava de empréstimo consignado. No entanto, sustentou que jamais solicitou qualquer empréstimo ou assinou documentos autorizando tal operação.

Diante da situação, tentou, sem sucesso, devolver o valor por meio dos canais de atendimento do Banco. Relatou que procurou o PROCON, e a instituição financeira concordou em devolver os valores, porém, cobrando um adicional de R$ 58,50 (cinquenta e oito reais e cinquenta centavos). Posteriormente, em defesa administrativa, o próprio Banco reconheceu que houve fraude no contrato de empréstimo.

Aduziu que depois de mais de ano tentando resolver a questão, continuou sofrendo débitos mensais em sua conta, o que a levou a ingressar com Ação Judicial que tramitou no 2.º Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis (n. 1002842- 75.2022.811.0003).

Afirmou que na sentença o Juiz considerou que a assinatura no contrato era "semelhante" à sua e decidiu favoravelmente ao Banco. Inconformada, recorreu e obteve decisão favorável na Turma Recursal Única, que reformou a sentença e determinou que, devido à necessidade de exame grafotécnico, o caso deveria ser julgado por uma Vara Cível comum, resultando nesta Ação.

Diante desses fatos, requereu que fosse declarada a nulidade do contrato de empréstimo questionado, com a condenação do Banco Requerido ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), além da devolução dos valores descontados indevidamente, atualizados com juros e correções.

A Juíza singular declarou a inexistência do débito e condenou o Banco à repetição de indébito, de forma simples, e ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Inconformado, o Apelante se insurge tão somente quanto à condenação ao pagamento da verba indenizatória, sob o argumento de que não há prova de prejuízo extrapatrimonial que justifique a condenação.

Com efeito, embora a nulidade do Contrato de Empréstimo por falta de preenchimento de alguns requisitos legais possa trazer aborrecimento, transtorno e desgosto ao consumidor, não tem o condão de ocasionar, por si mesmo, inquietação ou desequilíbrio que fuja da normalidade, a ponto de configurar lesão ao direito da personalidade.

Cabe ressaltar que o instituto jurídico do dano moral, ou extrapatrimonial, tem fundamento no fato de que ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem, e possui três funções básicas: 1) compensar alguém em razão de lesão sofrida em sua esfera personalíssima; 2) punir o agente causador do dano; 3) dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso.

Neste caso, não se trata de mero desconto isolado, mas sim de uma verdadeira saga enfrentada pela Autora para reaver o que lhe foi subtraído indevidamente.

Extrai-se dos autos que, ao perceber que valores estavam sendo descontados indevidamente de seu benefício previdenciário, buscou solucionar a questão administrativamente junto ao Banco, mas sem sucesso.

Em seguida, procurou o PROCON, órgão de defesa do consumidor, na tentativa de resolver extrajudicialmente a questão. Contudo, mesmo após tentativas de conciliação, a Instituição Financeira não adotou qualquer providência para cessar os descontos e devolver os valores indevidos.

Diante da inércia do Banco Recorrente, ingressou com Ação no Juizado Especial Cível, onde novamente não obteve êxito na solução definitiva da demanda. Somente após ajuizar esta Ação, na Justiça Comum, e submeter-se à realização de perícia grafotécnica teve reconhecido o seu direito, confirmando-se a inexistência do débito e a fraude na contratação.

Ou seja, não se está diante de um erro isolado corrigido de forma célere pela Instituição Financeira, mas sim de um cenário de descaso e negligência, que impôs à consumidora anos de angústia, prejuízos financeiros e desgaste emocional na tentativa de reaver o que lhe foi indevidamente subtraído.

A falha na prestação do serviço bancário obrigou a Apelada a empreender uma verdadeira saga para provar o óbvio: que jamais contratou o empréstimo e que os descontos eram indevidos.

Diante desse quadro, é inegável que o sofrimento suportado pela Autora ultrapassa o mero aborrecimento, justificando plenamente a indenização por danos morais fixada na sentença.

Esta Corte não destoa do referido entendimento,
in verbis
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DESCONTOS INDEVIDOS. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

(...) III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O dano moral é configurado diante dos descontos indevidos em verba de caráter alimentar, causando transtornos que extrapolam o mero dissabor.

7. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em R$ 10.000,00, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (...) (TJMT. RAC. N.U 1021711-69.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025, Publicado no DJE 14/03/2025).

Por fim, o Banco Apelante argumenta que o valor fixado a título de danos morais (R$ 6.000,00) seria excessivo e desproporcional, requerendo sua redução. No entanto, tal alegação não se sustenta diante da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e das circunstâncias concretas do caso.

A indenização por danos morais deve obedecer aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a proporcionar reparação justa à vítima, sem configurar enriquecimento ilícito, mas também sem ser irrisória a ponto de não cumprir sua função pedagógica e sancionatória.

No caso em exame, a fixação da indenização levou em consideração não apenas o erro cometido pela Instituição Financeira, mas principalmente o longo e desgastante percurso que a Autora enfrentou para resolver a situação. Diferentemente de casos em que o equívoco bancário é prontamente corrigido pela própria Instituição, aqui a Autora foi obrigada a buscar soluções administrativas e judiciais sucessivas, sem obter qualquer resposta eficaz do Banco.

A conduta da instituição financeira não apenas violou direitos básicos da consumidora, mas impôs a ela um verdadeiro calvário para provar a inexistência da relação contratual e reaver valores que lhe pertenciam por direito.

Dessa forma, o valor arbitrado na sentença (R$ 6.000,00) encontra-se em total conformidade com os parâmetros jurisprudenciais e com a realidade do caso concreto.

A indenização não pode ser reduzida a patamar irrisório, sob pena de não cumprir seu papel de desestimular a repetição dessa prática por parte da instituição financeira, além de não reparar adequadamente a consumidora pelos transtornos suportados.

Portanto, considerando a negligência da instituição financeira, a conduta reiteradamente desidiosa diante das tentativas da autora de solucionar a questão, o caráter alimentar dos valores indevidamente descontados e o tempo excessivo despendido para reaver os montantes descontados, é plenamente justificado o montante fixado pelo juízo de origem, razão pela qual a sentença deve ser mantida integralmente.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao Recurso
e mantenho intacta a sentença combatida.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025